Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO DA LOCATÁRIA DE TRANSFERIR TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INÉRCIA DO LOCADOR. SUPRESSIO. MULTA CONTRATUAL INAPLICÁVEL. DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE CAUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a devolver à autora o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), correspondente ao saldo remanescente da caução; e improcedente seu pedido contraposto de retenção da integralidade da caução ante o descumprimento contratual pela recorrida, referente à transferência de titularidade da conta de energia elétrica.
2. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, a inexistência de supressio, sob os argumentos de que o contrato previa verificação da transferência apenas ao término da locação (Cláusula XII); e que a notificação à locatária no 4o mês para o exercício de preferência na compra do imóvel demonstra ausência de inércia. Defende, ainda, a aplicação da multa contratual diante do descumprimento da Cláusula XII que atrai multa prevista na Cláusula VIII (3 meses de aluguel), acrescentando que o princípio pacta sunt servanda (art. 408 CC) deve prevalecer. Aduz, por fim, que os danos restaram evidenciados pelo histórico de consumo (ID 229851485), no qual constam meses com valor "R$ 0,00" a pagar, comprovando a compensação por pagamentos em duplicidade, fato que foi reconhecido indiretamente pela sentença vergastada.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 72125690) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se é devida a devolução ou a retenção do saldo remanescente da caução depositada pela recorrida/autora na assinatura do contrato de locação objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Cuida-se de relação contratual de natureza locatícia, regulada pela Lei do Inquilinato e pelas disposições gerais de direito civil aplicáveis aos contratos.
7. Consta nos autos que a parte autora firmou contrato de locação para fins residenciais com o réu em 17/04/2023, com vigência até 17/04/2024 (ID 228311620). O valor do aluguel foi fixado em R$ 2.100,00, inclusos condomínio e IPTU, sendo estipulada caução no valor de R$ 6.300,00, dos quais R$ 4.200,00 foram utilizados para o pagamento de dois meses de aluguel. O contrato de locação firmado entre as partes estabelece que a recorrida deveria transferir a titularidade da conta de energia para seu nome, sob pena de multa contratual (Cláusula VIII). O recorrente alega que a recorrida não cumpriu essa obrigação, causando-lhe prejuízos com pagamentos em duplicidade, motivo pelo qual defende a legalidade da retenção do valor integral da caução, com o advento do término do contrato. A recorrida, por sua vez, assevera que nunca recebeu os dados necessários para a transferência e que o recorrente agiu com inércia durante toda a vigência do contrato ao não exigir formalmente o cumprimento da obrigação, configurando, assim, o instituto da supressio.
8. A supressio é uma derivação do princípio da boa-fé objetiva (arts 187 c/c 422 do CC) e pressupõe a inércia do titular do direito por período significativo, gerando legítima expectativa na outra parte de que o direito não mais seria exercido. No caso em tela, o recorrente não exigiu o cumprimento da obrigação de transferência de titularidade durante os 12 meses de vigência do contrato, tampouco recusou o pagamento do aluguel, conforme facultado pelo parágrafo único da Cláusula V. Essa conduta omissiva, associada ao pagamento regular das contas de energia pela recorrida, caracteriza a supressio, tornando inexigível a multa contratual no momento do término do contrato.
9. Ademais, a alegação do recorrente de que notificou a recorrida para desocupar o imóvel no quarto mês de locação não se mostra suficiente para descaracterizar a supressio, pois a notificação não versou sobre a transferência de titularidade da conta de energia, mantendo-se a inércia quanto a esse aspecto específico.
10. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Na espécie, o recorrente não apresentou extratos bancários ou declarações da concessionária que comprovassem os valores específicos pagos em duplicidade, limitando-se a juntar planilha e histórico de consumo (ID 229854952), que não discriminam os valores alegados.
11. O recorrente juntou documentos em sede recursal (ID 235121094) para comprovar os pagamentos em duplicidade. Contudo, tais documentos já estavam ao seu alcance durante a fase de conhecimento, não justificando sua apresentação tardiamente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a prova nova só é admitida em recurso se demonstrada a impossibilidade de sua juntada anteriormente, o que não ocorreu no caso. Portanto, tais documentos constituem inovação recursal, não podendo, pois, serem considerados por este Juízo ad quem, sob pena de ofensa ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
12. Portanto, mostra-se devida a devolução do saldo remanescente da caução no valor de R$ 2.100,00, não sendo aplicável a multa contratual por infração à cláusula de transferência de titularidade da conta de energia, em razão da supressio.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: art. 373 do CPC.